Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731604-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Determinação de Compensação de Verbas e Pagamento em Sede Liminar – Risco de Dano Grave – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, o Meritíssimo Juiz prolator da Decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 16/08/2022 por CLÁUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO contra ato administrativo reputado ilegal atribuído a DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB-DF). O impetrante afirma ter sido condenado pela prática de crimes contra a Administração Pública no âmbito da ação penal n.o 0009591-55.2016.8.07.0001, e que um dos efeitos extrapenais específicos que lhe foram impostos pelo Juízo natural processante da persecução penal consistiu na perda definitiva do cargo público de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas da SEMOB-DF (art. 92, I, “b”, do Código Penal). Esclarece que a despeito de a sentença penal condenatória ter passado em julgado somente no corrente ano, já se encontrava submetido ao cumprimento de medida cautelar pessoal diversa da prisão, qual seja a suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal. Ressalta que no iter que compreendeu o seu afastamento cautelar do cargo público e a sua exclusão definitiva do quadro de pessoal da SEMOB-DF recebeu normalmente a sua remuneração, tendo o Estado efetuado, inclusive, o pagamento da Gratificação de Incentivo à Fiscalização (GIURB) e do auxílio-alimentação. Pontua que após a sua exclusão do serviço público distrital, foi dado início a um processo administrativo destinado a apurar possíveis créditos e débitos entre o requerente a Administração. Segundo o demandante, o Estado concluiu que CLÁUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO deveria devolver a quantia de R$ 110.038,62 ao Poder Público, estando incluídos nesse montante os valores recebidos pelo impetrante a título de auxílio-alimentação e de GIURB; por outro lado, verificou a existência de saldo credor em favor do requerente, correspondente a um montante de R$ 171.543,24, razão pela qual, efetuada a compensação, constatou que o demandante deveria receber o valor de R$ 27.924,58. Contrapõe que em sede de recurso administrativo, a autoridade coatora revisou uma parte do entendimento do órgão recorrido, no sentido de (i) manter a necessidade de devolução, pelo impetrante, dos valores recebidos a título de GIURB e de auxílio-alimentação, e de (ii) suspender o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio acumuladas pelo demandante, já que o afastamento de CLÁUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO decorreu da demissão deste do serviço público motivada por condenação criminal. Na causa de pedir distante, sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto (i) em descompasso com a jurisprudência dos Tribunais Superiores a respeito do objeto de discussão do writ; bem como porque (ii) a GIURB “(...) não pode ser descontada por suposto pagamento indevido, como afirmado pela administração, já que não possui natureza jurídica ‘propter laborem’.” (id. n.o 133902320, p. 10). Requer a concessão de medida liminar, “(...) determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo (descontos indevidos a título de AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e GIURB e suspensão do pagamento das LICENÇAS-PRÊMIO não gozadas), e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no 12.016/2009), assegurando ao impetrante a integralidade do valor a título de acerto de contas, até o julgamento do mérito deste mandado, bem como realize o pagamento, administrativamente, das parcelas incontroversas;” (id. n.o 133902320, p. 12-13, Seção VII, letra “a”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Documentos encontram-se anexados à petição inicial. Os autos vieram conclusos em 16/08/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme exposto no relatório, o objeto da impetração concerne à (in)correção da decisão administrativa por meio da qual a autoridade coatora entendeu que (i) CLÁUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO deve promover a devolução ao erário dos valores por ele recebidos a título de auxílio-alimentação e de GIURB, no intervalo de tempo que compreendeu o afastamento do impetrante do exercício do cargo de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas da SEMOB-DF (por ordem do Juízo processante da ação penal n.o 0009591-55.2016.8.07.0001) e a exclusão definitiva do requerente do quadro de servidores públicos distritais (em função do trânsito em julgado da condenação penal); e que (ii) como o afastamento permanente do demandante do funcionalismo público decorreu de demissão consignada em sentença penal (e não de exoneração, aposentadoria etc.), CLÁUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO não faz jus ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio por ele acumuladas ao longo do exercício das suas funções públicas na SEMOB-DF. Ao que tudo indica, a conclusão da autoridade coatora no sentido de que o impetrante deve diligenciar o ressarcimento dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação é compatível com o ordenamento jurídico vigente, especialmente porque a linha de intelecção da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é no sentido de que a referida vantagem funcional só é devida ao funcionário público que se encontra no efetivo exercício do seu mister (circunstância essa que não ocorreu com o requerente, já que CLÁUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO havia sido afastado do seu cargo por decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que aplicou, em desfavor do demandante, a medida cautelar pessoal diversa da prisão prevista no inc. VI do art. 319 do CPP) [1]. Certamente, esse foi o motivo que justificou a edição da Súmula Vinculante n.o 55 pelo Supremo Tribunal Federal (STF): “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”. Do mesmo modo, não é possível identificar, em juízo de cognição sumária, algum equívoco no trecho do ato coator no qual a Administração Pública assevera que o impetrante deve promover a devolução do montante recebido a título de GIURB, mormente porque a Lei Distrital n.o 5.226/2013 (que reestrutura a tabela de vencimentos da carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal) preleciona, com clareza, que: Art. 12. Só têm direito à percepção da GIUrb os integrantes da carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal que estejam em efetivo exercício das atribuições gerais ou específicas do cargo. Parágrafo único. Considera-se efetivo exercício, para fins de percepção da GIUrb: I – desempenho das atribuições do cargo; II – ocupação de cargo em comissão igual ou superior a DFA-12 ou DFG-12, nas unidades dos órgãos ou entidades distritais compatíveis com as atribuições gerais ou específicas do cargo; III – ocupação de Cargo de Natureza Especial igual ou superior a CNE-06 ou equivalente, em caso de cessão para órgãos ou entidades integrantes dos Poderes do Distrito Federal; IV – licenças ou afastamentos legais, observada a Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011. Sendo assim, fica a impressão de que a continuidade do pagamento do auxílio-alimentação e da GIURB em favor do impetrante (ignorando a jurisprudência dos Tribunais Superiores a respeito do regime jurídico remuneratório dos funcionários públicos afastados do exercício do cargo na forma do art. 319, VI, do CPP) decorreu de erro administrativo. Nesse pórtico, é cediço que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca dessa circunstância de fato é uníssono no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (1a Seção, REsp 1.769.360/AL – repetitivo tema n.o 1.009, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021 – Informativo n.o 688). O demandante também explica que “(...) pode-se observar o desacerto da Impetrada ao considerar a parcela “em razão efetivo do trabalho”, uma vez que, caso a referida GIURB sustentasse a natureza vindicada pela administração, por certo que não seria estendida aos inativos, conforme demonstram as documentações anexas.” (id. n.o 133902320, p. 8). Ora, o fato de a Administração Pública Distrital incorrer em aparente ilegalidade ao continuar pagando a GIURB em favor de alguns servidores inativos da SEMOB-DF não torna legal o pagamento de referida gratificação para o impetrante. Eventual estado de ilicitude verificável em determinada situação concreta não tem o condão de conferir legalidade a uma circunstância de fato semelhante. Contudo, diverso é o cenário que se apresenta em relação ao montante devido a título de conversão em pecúnia das licenças-prêmio acumuladas pelo impetrante ao longo do tempo no qual exerceu o cargo de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas da SEMOB-DF. Segundo a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais): Art. 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: (...) VIII - créditos decorrentes de demissão, exoneração e aposentadoria relativos a férias ou adicional de férias ou conversão de licença-servidor em pecúnia. (...) Art. 121. Em caso de demissão, exoneração, aposentadoria ou qualquer licença ou afastamento sem remuneração, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento. (...) § 2o Nas hipóteses deste artigo, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. § 3o Sendo insuficientes os créditos, o débito não deduzido tem de ser quitado no prazo de sessenta dias. § 4o O débito não quitado na forma dos §§ 2o e 3o deve ser descontado de qualquer valor que o devedor tenha ou venha a ter como crédito junto ao Distrito Federal, inclusive remuneração ou subsídio de qualquer cargo público, função de confiança, proventos de aposentadoria ou pensão, observado o disposto no art. 119. § 5o A não quitação do débito no prazo previsto implica sua inscrição na dívida ativa. § 6o Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento. A legislação de regência é clara ao prescrever que o servidor público que se afasta definitivamente da Administração Pública Distrital faz jus ao recebimento de créditos acumulados ao longo do intervalo de tempo no qual exerceu as suas funções; e que os referidos créditos (não havendo quaisquer restrições para as demissões decorrentes de sentenças penais condenatórios irrecorríveis) ostentam natureza jurídica indenizatória. A despeito disso, não se pode esquecer que o legislador consignou que havendo débito do servidor com o erário (a exemplo do presente caso), tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado (art. 121, §2o, da LCD n.o 840/11). Diante desse cenário, pode-se concluir que uma parcela do pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pelo impetrante ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do impetrante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, tendo em vista a “(...) demora para o recebimento das últimas verbas alimentares a serem pagas, posteriormente, por meio de precatório, na forma do art. 100 da Constituição Federal, sendo necessário aguardar por aproximadamente dois anos (inclusão no orçamento de 2023 para pagamento em 2024).” (id. n.o 133902320, p. 12). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final do presente writ. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da ação mandamental, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Fazenda Pública cobre o ressarcimento dos seus créditos respectivos, valendo-se dos mecanismos previstos no ordenamento jurídico. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da liminar pretendida é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para (i) suspender os efeitos do trecho do Despacho – SEMOB/SUAG/CGPOF/DIGEP, de 05/08/2022, no qual a autoridade coatora obsta o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelo ex-servidor da SEMOB-DF CLÁUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO no lapso de tempo em que exerceu o cargo de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas; e para (ii) determinar que a Administração Pública Distrital promova a compensação prevista no art. 121, §2o, da LCD n.o 840/2011 incluindo, nos créditos devidos a CLÁUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO, o montante decorrente da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelo impetrante no iter temporal em que pertenceu ao quadro de pessoal da SEMOB-DF. O Estado deve demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 10 dias úteis. CONCEDO ao impetrante o benefício da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Intime-se a autoridade coatora para ciência e cumprimento do presente decisum, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos da presente ação mandamental. Na sequência, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” De início, pontuo que recentemente o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da vedação fixada no parágrafo segundo do artigo 7 da Lei do Mandado de Segurança. Vejamos: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1o, §2o, 7o, III E §2o, 22, §2o, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2o E 5o, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado. 3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7o, §2o, e 22o, §2o, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1o, § 2o; 7o, III; 23 e 25 dessa mesma lei. (ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021) Conclui-se, portanto, que é possível o deferimento da medida, conforme realizado pelo Juízo de origem. Todavia, ainda assim é preciso analisar os requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à regra que veda a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, conforme bem alertado pela parte Agravante, o Agravado foi demitido e, portanto, não possui renda, o que pode colocar em risco o futuro ressarcimento de valores caso a determinação de pagamento de valores não vier a ser confirmada em sentença, ou mesmo em grau recursal. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, de plano, a existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a exigir o deferimento do pedido de efeito suspensivo, ao menos até que a questão seja submetida à apreciação do Colegiado. Ressalto inexistir prejuízo intolerável ao Agravado, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento tem rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator